Tribunal: TJES
Processo: 5000484-67.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-67.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDAURA ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3.RELATÓRIO

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por Lindaura Rosa de Oliveira em desfavor de Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamento Ltda - PSERV e do Banco Bradesco S.A., por meio da qual alega, em síntese, ter sido surpreendida com vários descontos não contratados, que desconhece totalmente sua origem, dentre eles um vinculado às requeridas, com descontos mensais no valor de R$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos).

Por outro lado, as requeridas alegam ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnam pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença em ID. 11081738, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REVOGO a decisão que concedeu os efeitos antecipatórios da tutela de urgência (ID 41690089) e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC..”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

As Recorridas ofertaram contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que a parte requerida, ora recorrida, teria comprovado documentalmente a validade da contratação do seguro:

“A segunda demandada demonstrou através do contrato digital de ID 44661328 e ligação de ID 44661673 que a contratação foi legítima.

Percebe-se do áudio de ID 44661673 que a demandante confirmou a aquisição do serviço e informou seus dados pessoais e bancário para descontos. Salienta-se que contratos realizados por telefone são válidos e são capazes de produzir efeitos jurídicos, uma vez que não foi demonstrado nenhum vício de vontade da parte contratante.”

Entretanto, entendo que a sentença merece reforma.

Inicialmente, importa salientar que o recorrente afirma em sua exordial nunca ter contratado qualquer benefício com as recorridas.

A segunda recorrida, por outro lado, juntou ficha de proposta de ID 11081716 e audio de ID 11081718, para comprovar a validade da contratação.

Ocorre que o recorrente impugna a voz da gravação, não reconhecendo como sua; e nega veementemente a contratação do seguro.

Entendo que os documentos juntados pela segunda recorrida não são suficientes para comprovar a validade do contrato. Primeiramente porque o contrato digital juntado não possui qualquer assinatura, sequer digital; não colaciona qualquer documento da recorrente; e o áudio juntado não prova que de fato era a recorrente a interlocutora, na medida em que sequer a recorrida junta para qual número de telefone foi direcionada a chamada.

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do seguro, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, as recorridas não trouxeram nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do benefício impugnado.

Assim sendo, são nulos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/recorrente, devendo os recorridos restituírem à recorrente os valores indevidamente descontados decorrentes do contrato ora discutido até a efetiva cessação, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto.

Entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

Em relação aos danos morais, entendo cabíveis. Uma vez configurada a falha na prestação do serviço, a existência de dano faz surgir o dever de indenizar. Nestes termos, jurisprudência deste Colegiado Recursal:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES. Recurso inominado nº 5027414-02.2024.8.08.0048, relator INES VELLO CORREA. 2ª Turma Recursal, 04/Apr/2025)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, entendo por fixá-la no montante de R$ 3.000,00 vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Tal valor se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorridos, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

a)
DECLARAR
nula a contratação do seguro, cujo contrato consta no ID 11081716;

b)
CONDENAR SOLIDARIAMENTE
as recorridas a restituírem em dobro os valores descontados da recorrente, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, apresentados no ID 11081696, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

c)
CONDENAR SOLIDARIAMENTE
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso, por se tratar de contrato nulo (conforme entendimento do STJ - AgInt no AREsp n. 2.800.382/SP - e súmula 54 da Corte).

d)
DEIXO DE

CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)